Tribunal: TRF3
Processo: 5000044-76.2023.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
94/689)

5000044-76.2023.4.03.6120

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000044-76.2023.4.03.6120

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOEL DO SACRAMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. SOMA INTEGRAL DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DA AUTARQUIA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por tempo de contribuição, com inclusão dos salários de contribuição referentes ao período de exercício de mandato eletivo de vereador (2001 a 2004) e de atividades concomitantes o pagamento das diferenças em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a validade do cômputo das contribuições previdenciárias vertidas no exercício de mandato eletivo, de forma concomitante com atividade de segurado obrigatório, em período anterior à Lei n. 10.887/2004; e (ii) a possibilidade de soma integral dos salários de contribuição decorrentes de atividades concomitantes, afastando-se o cálculo fracionado, para benefício concedido após a vigência da Lei n. 9.876/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 351.717/PR, declarou a inconstitucionalidade da norma que havia instituído a filiação obrigatória para exercentes de mandato eletivo (Lei n. 9.506/1997). Contudo, comprovada a efetiva retenção e o repasse das contribuições previdenciárias aos cofres da autarquia pelo ente municipal, o cômputo dos valores é medida que se impõe. A desconsideração das exações ofende a boa-fé objetiva, o princípio da contributividade e configura enriquecimento sem causa da administração previdenciária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.070, firmou o entendimento vinculante de que, após o advento da Lei n. 9.876/1999, o cálculo do salário de benefício na hipótese de atividades concomitantes deve corresponder à soma de todas as contribuições previdenciárias vertidas pelo segurado no mesmo mês, respeitado o teto legal. Afasta-se, assim, a sistemática de cálculo proporcional originariamente prevista no artigo 32 da Lei n. 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados em 2 pontos percentuais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É devido o cômputo dos salários de contribuição efetivamente retidos e repassados aos cofres previdenciários no exercício de mandato eletivo, em respeito à proteção da boa-fé e ao caráter contributivo do sistema, independentemente de o período ser anterior à Lei n. 10.887/2004. 2. Nos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Lei n. 9.876/1999, o salário de contribuição referente ao exercício de atividades laborais concomitantes deve ser apurado mediante a soma integral dos valores vertidos no mesmo mês, limitado ao teto previdenciário (Tema 1.070 do STJ)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 12, I, 'h' (redação da Lei n. 9.506/1997); Lei n. 8.213/1991, arts. 14 e 32; Lei n. 9.876/1999; Lei n. 10.887/2004; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 351.717/PR; STJ, Tema 1.070 (REsp 1.870.793/RS, REsp 1.870.891/PR e REsp 1.870.815/PR).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000044-76.2023.4.03.6120

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: JOEL DO SACRAMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rito comum ajuizada por JOEL DO SACRAMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão da renda mensal inicial (RMI) de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/173.757.156-8, DIB 21/07/2015), mediante o reconhecimento e cômputo de período de mandato eletivo como vereador (01/01/2001 a 01/07/2004) e a aplicação do somatório dos salários-de-contribuição de atividades exercidas de forma concomitante, nos termos do Tema 1070 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária a revisar o benefício do autor, incluindo os salários-de-contribuição referentes ao período de mandato eletivo exercido no Município de Fernando Prestes/SP, bem como procedendo ao somatório integral das remunerações das atividades concomitantes, respeitado o teto legal. Determinou o pagamento das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou o INSS em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ) (Id. 283989862).

O INSS interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a impossibilidade de aproveitamento do período de mandato eletivo entre 2001 e 2004, ao argumento de que, por força da inconstitucionalidade da Lei no 9.506/97, o vereador ostentava a condição de segurado facultativo, categoria que não admite o recolhimento concomitante a outro vínculo obrigatório já mantido pelo segurado. Quanto às atividades concomitantes, defende que o cálculo deve observar os critérios de proporcionalidade previstos no art. 32 da Lei no 8.213/91, vigentes à época do fato gerador. Subsidiariamente, requer a observância da isenção de custas e a aplicação da Súmula 111 do STJ (Id. 283989863).

Com contrarrazões, em que a parte autora pugna pela manutenção da sentença e aplicação do Tema 1070/STJ, os autos foram submetidos a este Tribunal (Id. 283989868).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pelo INSS preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade em sua maior parte. Contudo, o recurso não merece ser conhecido no tocante aos pedidos de observância da prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e isenção do pagamento de custas processuais.

Verifica-se que a sentença recorrida já determinou expressamente a observância da prescrição quinquenal, a incidência da referida súmula para a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios e reconheceu a isenção de custas por parte da autarquia previdenciária. Falece, portanto, interesse recursal ao apelante para postular providências que já lhe foram integralmente concedidas no juízo de origem. Assim, conheço apenas em parte do recurso.

DO MÉRITO

Na petição inicial, a parte autora objetivou a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da sua aposentadoria por tempo de contribuição (concedida em 2015). Para tanto, formulou dois pedidos centrais: (i) o reconhecimento e o cômputo dos salários de contribuição referentes ao período em que exerceu o mandato eletivo de vereador no Município de Fernando Prestes/SP (de 01/01/2001 a 01/07/2004), cujos valores foram retidos e repassados pelo ente municipal; e (ii) a aplicação do somatório integral dos salários de contribuição advindos do exercício de atividades laborais concomitantes, com base no entendimento consolidado no Tema 1.070 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença julgou os pedidos totalmente procedentes. O juiz sentenciante condenou o INSS a revisar o benefício para incluir as contribuições oriundas do mandato eletivo, fundamentando que o efetivo recolhimento atrai a proteção da boa-fé e consagra o princípio da contributividade, independentemente da inconstitucionalidade da Lei no 9.506/1997. Ademais, determinou a soma integral das remunerações das atividades concomitantes, respeitado o teto legal, condenando a autarquia ao pagamento das diferenças em atraso, observada a prescrição quinquenal, com os devidos consectários legais e honorários advocatícios (limitados pela Súmula 111 do STJ).

DO CÔMPUTO DO MANDATO ELETIVO

O INSS insurge-se contra o cômputo dos salários de contribuição relativos ao período de 01/01/2001 a 01/07/2004, no qual a parte autora exerceu o mandato de vereador no Município de Fernando Prestes/SP. Alega a autarquia que, no interregno, a vinculação do segurado detinha natureza meramente facultativa em razão da inconstitucionalidade da Lei no 9.506/1997. Por via de consequência, defende não ser admitida a sua concomitância com a atividade de segurado obrigatório (motorista) desempenhada no mesmo período (Id. 283989774, p. 29/30), o que, em tese, invalidaria os recolhimentos feitos pelo ente público.

Sem razão o apelante. É cediço que a Lei no 9.506/1997 incluiu a alínea 'h' no inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/1991, passando a classificar os exercentes de mandato eletivo municipal, estadual e federal como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 351.717/PR, declarou a inconstitucionalidade da referida norma, sob o fundamento de que a criação de nova categoria de segurado obrigatório e a consequente instituição de nova fonte de custeio exigiriam a edição de lei complementar, requisito formal não observado à época. A exigibilidade da exação apenas foi regularizada posteriormente, com o advento da Lei no 10.887/2004.

Ocorre que, durante o período de vigência da norma posteriormente declarada inconstitucional, os municípios efetuaram a retenção e o repasse compulsório das contribuições previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos vereadores, amparados na presunção de constitucionalidade das leis. A documentação acostada aos autos, notadamente a certidão emitida pela Câmara Municipal e o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), comprova cabalmente o efetivo desconto e o recolhimento das exações aos cofres do INSS no caso concreto (Id. 283989774, p. 10 e Id. 283989773, p. 22).

Ainda que o INSS argumente que a inconstitucionalidade transmudaria a filiação do vereador para a modalidade facultativa — a qual sofre vedação legal de concomitância para quem já exerce atividade como segurado obrigatório (art. 201, § 5o, da CF/88 c.c art. 14 da Lei no 8.213/1991) —, tal raciocínio não pode prosperar em prejuízo da parte autora. A retenção das contribuições decorreu de imposição legal, de modo que o recolhimento não se deu por ato de vontade ou liberalidade do autor.

Afastar o cômputo desses valores configuraria inaceitável violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da autarquia previdenciária, que efetivamente arrecadou os valores retidos da remuneração do segurado e, agora, recusa-se a considerá-los no cálculo do benefício.

Neste cenário, uma vez comprovado o efetivo repasse ou a retenção aos cofres previdenciários, os respectivos valores devem integrar o histórico contributivo e o cálculo do benefício de aposentadoria, independentemente da controvérsia sobre a natureza jurídica da filiação imposta pela norma invalidada.

Correta, portanto, a sentença proferida pelo juízo de origem, que determinou a inclusão dos referidos salários de contribuição para o recálculo da renda mensal inicial.

DAS ATIVIDADES CONCOMITANTES

A controvérsia cinge-se à forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (DIB em 21/07/2015) em face do exercício de atividades laborais concomitantes.

Conforme se extrai da carta de concessão e da memória de cálculo elaborada pelo INSS (Id. 272814729), a autarquia previdenciária aplicou a regra da proporcionalidade prevista na redação original do artigo 32 da Lei n. 8.213/1991. Naquela ocasião, o INSS dividiu o histórico contributivo do autor em duas frentes: considerou os salários de contribuição de uma “atividade principal” (com Período Básico de Cálculo – PBC de 07/1994 a 06/2015) e os de uma “atividade secundária” (com PBC de 09/2004 a 12/2012). Ao invés de somar integralmente os valores vertidos no mesmo mês, a autarquia calculou o salário de benefício da atividade principal e adicionou apenas um percentual (uma fração) da média dos salários da atividade secundária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1070 (REsp 1.870.793/RS, REsp 1.870.891/PR e REsp 1.870.815/PR), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese vinculante: "Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário".

Considerando que o benefício da parte autora foi concedido em 2015, sob a égide da Lei no 9.876/1999, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior. Afasta-se, conforme determinado na sentença, a sistemática de cálculo proporcional e fracionado prevista na redação original do artigo 32 da Lei no 8.213/1991, procedendo-se à soma integral dos salários-de-contribuição das atividades exercidas concomitantemente, limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DO PREQUESTIONAMENTO

Considero prequestionada toda a matéria legal e constitucional suscitada no recurso e nas contrarrazões, porquanto a fundamentação ora exarada é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. SOMA INTEGRAL DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DA AUTARQUIA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por tempo de contribuição, com inclusão dos salários de contribuição referentes ao período de exercício de mandato eletivo de vereador (2001 a 2004) e de atividades concomitantes o pagamento das diferenças em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a validade do cômputo das contribuições previdenciárias vertidas no exercício de mandato eletivo, de forma concomitante com atividade de segurado obrigatório, em período anterior à Lei n. 10.887/2004; e (ii) a possibilidade de soma integral dos salários de contribuição decorrentes de atividades concomitantes, afastando-se o cálculo fracionado, para benefício concedido após a vigência da Lei n. 9.876/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 351.717/PR, declarou a inconstitucionalidade da norma que havia instituído a filiação obrigatória para exercentes de mandato eletivo (Lei n. 9.506/1997). Contudo, comprovada a efetiva retenção e o repasse das contribuições previdenciárias aos cofres da autarquia pelo ente municipal, o cômputo dos valores é medida que se impõe. A desconsideração das exações ofende a boa-fé objetiva, o princípio da contributividade e configura enriquecimento sem causa da administração previdenciária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.070, firmou o entendimento vinculante de que, após o advento da Lei n. 9.876/1999, o cálculo do salário de benefício na hipótese de atividades concomitantes deve corresponder à soma de todas as contribuições previdenciárias vertidas pelo segurado no mesmo mês, respeitado o teto legal. Afasta-se, assim, a sistemática de cálculo proporcional originariamente prevista no artigo 32 da Lei n. 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados em 2 pontos percentuais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É devido o cômputo dos salários de contribuição efetivamente retidos e repassados aos cofres previdenciários no exercício de mandato eletivo, em respeito à proteção da boa-fé e ao caráter contributivo do sistema, independentemente de o período ser anterior à Lei n. 10.887/2004. 2. Nos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Lei n. 9.876/1999, o salário de contribuição referente ao exercício de atividades laborais concomitantes deve ser apurado mediante a soma integral dos valores vertidos no mesmo mês, limitado ao teto previdenciário (Tema 1.070 do STJ)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 12, I, 'h' (redação da Lei n. 9.506/1997); Lei n. 8.213/1991, arts. 14 e 32; Lei n. 9.876/1999; Lei n. 10.887/2004; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 351.717/PR; STJ, Tema 1.070 (REsp 1.870.793/RS, REsp 1.870.891/PR e REsp 1.870.815/PR).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, negar provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão